Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. TRÊS CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. DOLO INDEPENDENTE. VÍTIMAS DIVERSAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO AO LONGO DO PROCESSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, necessária para o seu reconhecimento a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios).
2. De rigor a manutenção da sentença que condenou o réu pela prática de três roubos em continuidade delitiva, pois, robustamente demonstrado que, diante da prática de três condutas diversas, em condições semelhantes de modo, tempo e lugar, foram atingidos patrimônios de vítimas distintas (três aparelhos celulares).
3 . Diante do reconhecimento do crime continuado, afasta-se a disposição do artigo 72 do Código Penal, que prevê a aplicação de multa de forma distinta e integral, devendo ser observada, para exasperar tal sanção, a mesma fração de aumento utilizada para majorar a pena corporal.
4. Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena, bem como que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, foi lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória para que recorra em liberdade.
5. Recurso parcialmente.